Tribunal: STF
Processo: HC 237535
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WESLLEY WELTON GONCALVES GOMES DE SOUZA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 17/01/2024, posteriormente convertida em custódia preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea; e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP. Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal.



    Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque há flagrante ilegalidade.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    [...]



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de seus antecedentes criminais, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem:



    [...] Tenho, pois, que, no presente caso, a manutenção da prisão encontra fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública em face de indivíduo reincidente específico em crime hediondo (fls. 85/87), sendo lícito prognosticar que, diante da reincidência, a indicar personalidade não remenda pelo cárcere, o custodiado poderá voltar a delinquir. Por outro ângulo, segundo apurado na custódia, o flagranteado estava cumprindo pena em regime aberto, de modo tal que a reiteração delitiva sugere conduta irresponsável incompatível com a aplicação de cautelares diversas. Assim, resta observar que os fatos são contemporâneos e indicam a existência do risco gerado pelo estado de liberdade do custodiado. No mais, estão satisfeitos os requisitos do art. 313, I e II do CPP (fl. 132).



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 8).



    Ao final, busca-se:



    “1. Seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, artigo 102, I, ‘i’, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como ainda pelo precedente advindo do julgamento ‘STF - HC: 200472 SP 0051869-78.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 19/04/2021’;



    2. Para fins de que seja sanada a ilegalidade cometida contra o Paciente, que se encontra tolhido de sua liberdade desde o dia 17 de janeiro de 2024, requer-se aos Nobres Ministros o afastamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal de Federal e reconhecimento de flagrante ilegalidade na manutenção do encarceramento imposto ao Sr. Weslley Welton Gonçalves Gomes de Souza;



    3. Seja a Prisão Preventiva decretada contra o Sr. Weslley Welton Gonçalves Gomes de Souza revogada, tendo em vista a notável ilegalidade do cárcere, em razão da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;



    4. Sejam aplicadas medidas cautelares e alternativas à prisão, exceto imposição de fiança, ao Paciente, para fins de substituir a prisão preventiva, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal e pelo precedente advindo do julgamento ‘STF - HC: 200472 SP 0051869-78.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 19/04/2021’;



    5. Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, com arrimo no artigo 192 e 193, II do Regimento Interno desta Corte, expedindo-se o competente alvará de soltura, sendo está a única medida de justiça que se espera deste douto Supremo Tribunal Federal;” (doc. eletrônico 1, pp. 31-32).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator